Tribunal: TJSP
Processo: 1097145-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Cerceamento de defesa inocorrente. Utilização de garrafões que ostentam a marca da autora. Configurada concorrência parasitária. Não é dado à recorrente comercializar produto com marca de terceiro nem a ela vincular seus sinais distintivos sem prévia e devida autorização,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Cerceamento de defesa inocorrente. Utilização de garrafões que ostentam a marca da autora. Configurada concorrência parasitária. Não é dado à recorrente comercializar produto com marca de terceiro nem a ela vincular seus sinais distintivos sem prévia e devida autorização, irrelevante a alegações de que os garrafões/galões teriam sido adquiridos de consumidor final. A venda de produto em embalagem com marca de terceiro em alto relevo é capaz de acarretar confusão no consumidor. Cabível indenização por dano extrapatrimonial. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência.
Recurso desprovido.